Tribunal: TJES
Processo: 5001642-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FERRARI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001642-11.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSE CARLOS FERRARI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jose Carlos Ferrari contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. O autor alega que não contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira e foi surpreendido com descontos indevidos em seus proventos, requerendo a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência de contrato válido firmado com o consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos decorrentes de contratação não reconhecida; e (iii) determinar se é cabível a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou contratações indevidas realizadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ.

Cabe ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, conforme tese firmada no Tema 1061/STJ. A ausência de produção de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado implica a ineficácia do documento como prova de contratação válida.

A ausência de iniciativa do banco na produção da prova pericial que lhe incumbia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A repetição do indébito deve observar a modulação estabelecida no EREsp 1.413.542/RS: os valores descontados até 29/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; aqueles cobrados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral, na hipótese, é configurado in re ipsa, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, justificando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não reconhecida, em razão do risco inerente à sua atividade.

Incumbe ao banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A ausência de comprovação da regularidade contratual implica a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados, simples ou em dobro, conforme o marco temporal estabelecido no EREsp 1.413.542/RS.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ____________ de 2026

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001642-11.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSE CARLOS FERRARI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Senhor Presidente.
Embora se alegue que o recurso de José Carlos Ferrari não deve ser conhecido por não desenvolver os fundamentos necessários para a reforma da sentença, verifica-se que o apelante apresentou alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001642-11.2022.8.08.0047

APELANTE: JOSE CARLOS FERRARI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Noutra parte, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelado tenha acostado aos autos o suposto contrato bancário celebrado, o apelante impugnou a assinatura constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar-lhe a autenticidade e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a prova pericial não foi realizada pois o banco apelado, devidamente intimado acerca do interesse de produzir novas provas, não requereu sua produção ou apresentou tal prova (ID. 9213491).

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está adstrito à produção de todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), mas, no caso em análise, a prova pericial sequer chegou a ser solicitada pela parte que a ela incumbia.

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelo apelado, é devida a repetição do indébito.

E de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelante e como inibidor da repetição da prática pelo apelado.

Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato bancário nº 0229729448755, determinando, em consequência, a imediata cessação dos descontos incidentes no benefício previdenciário do apelante a eles vinculados, bem como condenando o apelado à devolução dos valores descontados, observando-se que as quantias descontadas até 29/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, enquanto os valores cobrados a partir de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, compensando-se, todavia, os valores comprovadamente creditados na conta bancária do apelante, em razão dos contratos ora declarados inexistentes. Eventual saldo positivo remanescente em favor do autor deverá ser corrigido monetariamente desde cada desconto indevido, acrescido de juros de mora a contar da citação.

Fixo, ainda, a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)